Tribunal: TJES
Processo: 5011677-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011677-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DE AGUIAR LITTIG e outros
RECORRIDO: RAUL INACIO BUSARELLO e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 22.03.2022

Recurso inominado nº
5011677-03.2021.8.08.0035

Recorrente:
FÁBIO DE AGUIAR LITTIG

Recorrido:
RAUL INÁCIO BUSARELLO

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Abiraci Santos Pimentel

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por FÁBIO DE AGUIAR LITTIG contra a sentença de ID nº
1761831
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei nº 9.099/95.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1761886
. Contrarrazões não apresentadas

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de
Ação de Cobrança
, na qual a parte autora alega, em síntese, que:
a)
dia 19/02/2020 venderam aos Requeridos, por meio de instrumento particular, um imóvel;
b)
de acordo com a cláusula segunda do contrato, o preço do imóvel foi de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais);
c)
o valor do imóvel seria pago da seguinte forma: um sinal de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) a ser pago até 21/02/2020, mediante TED na conta corrente do vendedor, e parcela 01/01, no valor de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais), também mediante TED na conta corrente do vendedor;
d)
ficou acordado, ainda, que todas as parcelas sofreriam reajustes monetários e seriam acrescidas de juros contratuais, contados dia-a-dia até a data do efetivo pagamento;
e)
a quitação do preço se daria quando houvesse o recebimento, pelos vendedores, do preço integral devidamente atualizados e com os juros convencionados;
f)
a parcela 01/01, prevista em contrato, tinha vencimento em 19/03/2020 e deveria ser paga via TED em conta do vendedor;
g)
os Requeridos, com sua anuência, optaram por efetuar o pagamento da parcela 01/01 através de um financiamento imobiliário para utilização de FGTS, e, para isso, pleitearam esse financiamento junto a um banco;
h)
em 01/04/2020, com a aprovação do financiamento, foi firmado o competente Instrumento Particular, com efeito de Escritura Pública entre as partes e a instituição financeira;
i)
em tal data apenas foi realizada a assinatura do financiamento bancário, e não o pagamento dos Requeridos, vez que ainda estaria condicionado ao seu registro perante o CRGI;
j)
foi apurado um saldo provisório, tendo sido previsto que a liberação dos recursos ocorreria em 20/04/2020, quando então haveria a efetiva liberação dos recursos então condicionados ao cumprimento de etapas de responsabilidade dos Requeridos;
k)
foi apurado o saldo parcial previsto, até então devido pelos Requeridos para a assinatura da escritura, sem prejuízo da cobrança do saldo devedor a ser apurado quando da liberação e recebimento do valor financiado, o que se dá somente a partir do registro da escritura no cartório competente;
l)
o valor parcialmente apurado do saldo devedor foi pago pelos Requeridos na mesma data de 01/04/2020;
m)
apesar de sua parte na transação estar completa, caberia ainda aos Requeridos efetuar o pagamento dos devidos impostos de transmissão e emolumentos de registro, e, após isso, obter o registro e entregar o contrato de financiamento registrado ao banco financiador, que, então, pagaria em nome dos Requeridos os valores;
n)
ficaram no aguardo do depósito, pela instituição financeira, do valor financiado e FGTS, para procederem ao cálculo e apuração do saldo devedor;
o)
em 04/05/2020, após ter efetuado o pagamento do ITBI e emolumentos, o instrumento particular de financiamento bancário se fez com efeito de escritura;
p)
em 28/05/2020, o banco efetuou a transferência do valor financiado, sendo esse de R$ 18.587,61 (dezoito mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) + R$ 380.022,08 (trezentos e oitenta mil e vinte e dois reais e oito centavos) na conta estipulada para o pagamento, efetuando-se então a apuração final e definitiva do saldo do contrato da venda do imóvel;
q)
os Requeridos ainda são devedores do saldo apurado em 28/05/2020, que corrigido até 01/08/2021, alcança o importe de R$ 14.887,48 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), desconsiderando ainda os juros moratórios já incidentes a partir desta data;
r)
no caso, os Requeridos encontram-se em mora no pagamento da parcela 01/01, desde a data de seu vencimento

Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, seja determinado a indisponibilidade do imóvel objeto da presente ação, bem como que seja expedido ofício ao CRGI competente para tanto, ou, alternativamente, que seja determinado o registro da existência da presente ação sobre suas matrículas de nº 128.139 e 128.432 do livro 2 do Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, 1ª Zona.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Após análise detida dos autos, e em especial da petição inicial, verifico que, apesar de o valor da causa indicado ser de R$ 14.887,48 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), a presente ação tem por objeto o cumprimento integral do contrato de compra e venda de um imóvel no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

De acordo com o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa deverá constar da inicial e, nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor a ser considerado é o do ato ou o de sua parte controvertida.

Nesse sentido, verifico que o valor do objeto que ensejou a presente ação é superior ao máximo estabelecido no artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/95, havendo que ser declarada a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da presente lide.

Posto isso, sendo manifesta a incompetência dos Juizados Especiais,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei Federal nº. 9.099/95.

Sem custas,
por força de vedação legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, que trata-se de caso cuja competência é dos Juizados Especiais, posto que o objeto de discussão da demanda é apenas a cobrança da dívida devida. Assim, pleiteia a nulidade da r. sentença e o retorno dos autos para prosseguimento do feito no juízo
a quo.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente vendeu um imóvel para o recorrido no dia 19/02/2020, de maneira que o contrato estabeleceu que o preço de venda do bem seria de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Contudo, os compradores deixaram de quitar as parcelas adequadamente, motivo pelo qual o recorrente ingressou com ação de cobrança.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 3º da Lei nº 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Nesse sentido o artigo traz, no inciso I, que somente
“
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo”
serão de competência da Justiça Especial mencionada.

Com base nesse argumento, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que o imóvel que enseja a cobrança excede o limite imposto pela Lei nº 9.099/95, eis que o montante é de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Ocorre que, compulsando as provas anexadas na petição inicial pelos autores, verifica-se que o intuito é a cobrança apenas dos valores devidos, que foram anexados no ID nº
1761824
, totalizando R$14.887,48 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Vejamos:

Ainda, vê-se que o pedido que enseja o ajuizamento da ação é, tão somente, relativo à condenação ao pagamento da quantia supostamente devida, o que se revela compatível com o artigo 3º da lei supramencionada. Logo, o caminho mais adequado para que não haja violação ao devido processo legal é o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais, com o consequente retorno dos autos para o juízo
a quo
processar devidamente o feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença objurgada nos exatos termos do voto relator, promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença objurgada nos exatos termos do voto relator, promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.